Tribunal: TJDFT
Processo: 0009205-16.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÕES. CORREÇÃO DE NOME. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Existindo erro material em trecho do acórdão, indicando-se nome de uma testemunha no lugar de um dos denunciados, de rigor a sua correção.
3. Não há vícios de omissão ou contradição a serem sanados se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento.
4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração do julgado.